Tribunal: TJDFT
Processo: 0736909-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736909-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Encaminhe-se a decisão de ID no 38221883 aos autos do Agravo de Instrumento no 0711745-32.2021.8.07.0000, conforme requerido na petição de ID no 38520541 Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2022 17:36:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator